Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-33.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000746-33.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODAIR ALBANO CORREA - CPF: 039.034.251-33 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 006.651.801-60 (APELANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO – PARTE AUTORA ALEGA QUE TRABALHAVA NA ÁREA DESAPROPRIADA DESDE ANTES DO CADASTRO PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS AUTORES FORAM CONTRATADOS SOMENTE APÓS A DATA DO CADASTRO SOCIOECONÔMICO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL – JÁ TINHAM CIÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou sobejamente comprovado no feito que os autores somente foram contratados pela proprietária do imóvel desapropriado, Sra. Carmen Birches Birtche, em 01/03/2014, após a demissão dos antigos funcionários, estes sim indenizados, em 28/02/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por ODAIR ALBANO CORREA e ROSANGELA MARIA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 0000796-33.2015.8.11.0009),
ajuizada contra COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A
, julgou o pedido inicial improcedente, por entender que “
os autores, não sendo proprietários de área desapropriada, bem como, não comprovando que residiam e trabalhavam na área afetada, não fazem jus a tal indenização, ou realocação. O que restou demonstrado foi que os autores não estavam vinculados ao imóvel e passaram a ocupá-lo em curto período e de forma transitória, anos depois das tratativas para desapropriação e já tendo o conhecimento de que o imóvel seria expropriado pela concessionária
”

(cf. Id. n.

220666680).

Os apelantes sustentam que, ao contrário do que afirma o magistrado de origem, “
ficou devidamente comprovado que os apelantes moravam na propriedade rural da Sra. Carmen Birches Birtche por aproximadamente 05 anos antes de serem dispensados pela proprietária em razão da desapropriação pela apelada Copel, bem como que atuaram como caseiros durante um período
”, chamando atenção para o depoimento dos autores/recorrentes e das testemunhas José Aparecido Granzoto e Dulcineia Bedim. Pedem, portanto, o provimento do apelo, com a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos iniciais (cf. Id. no 220666682).

A Copel apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 220666685).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024